Tribunal: STF
Processo: ARE 1539978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO TCU EM RAZÃO DE RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. PRESSUPOSTOS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OBSERVADO. IRREGULARIDADES EM CONTRATO DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS. EFETIVO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Lide versando sobre a anulação de condenação imposta em Tomada de Contas no 575.365/1995-1, com a consequente extinção do processo executivo proposto pela União para cobrança dos valores decorrentes da decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União.



    II. Narra o Apelante que foi médico no Hospital de Andaraí, tendo exercido em 1993 a função de diretor do Nosocômio. Em razão do cargo ocupado, teve as suas contas auditadas pelo Tribunal de Contas da União, que gerou a Tomada de Contas nº 575.365/1995, relativo ao período de 10.11.94 a 31.12.94. O TCU, em 1996, julgou as suas contas regulares e que, em 24.01.01, o Ministério Público interpôs recurso de revisão em face desse acórdão do TCU. O MPF, como fundamento do seu recurso, aduziu que teria sido apurado que o Hospital do Andaraí havia celebrado à época, um contrato de prestação de serviços com as empresas ARKI Serviços de Segurança Ltda. e Ferlim LTDA., e teria ocorrido “incorreções de cálculo decorrentes da falta de expurgo da expectativa inflacionária na conversão de valores, de cruzeiro reais para URV”. Como resultado do processo, o Plenário do Tribunal de Contas da União, conheceu o recurso de revisão (acórdão 1527/2017) e deu-lhe provimento para imputar o débito ao embargante de forma solidária com as duas empresas citadas e aplicou multa. Alega o Apelante a nulidade do processo do Tribunal de contas, diante da ausência de fundamento para a admissão do recurso rescisório excepcional, inexistindo ainda documentos que instruíssem o recurso.



    III. Acerca do recurso de revisão, disciplina o artigo 35 da Lei 8.443/92 que da decisão definitiva pelo TCU, caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos. De acordo com o mencionado dispositivo, o recurso de revisão fundar-se-á: I - em erro de cálculo nas contas; II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; ou III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    IV. De acordo com o Relatório de Auditoria de Gestão nº 019738 (fls.34/53 do TC575.233/1998-2), que fundamentou o Recurso de Revisão interposto pelo MP/TCU (fls. 1/2 do Volume 1 do TC-575.365/1995- 1), ocorreram pagamentos indevidos às mencionadas empresas “a título de reajuste de contrato inexistente”. Os contratos firmados entre o Hospital de Andaraí e as empresas condenadas pelo TCU, depois de expiradas suas vigências, foram prorrogados indevidamente, de forma verbal, sem a assinatura de qualquer termo aditivo, tendo os pagamentos sido realizados, portanto, sem a devida cobertura contratual.



    V. Nesse sentido, não há impedimentos para consideração do Relatório de Auditoria de Gestão do órgão de controle interno, anexado à Tomada de Contas 575.233/98-2 como documento superveniente, que demonstrou a existência de diversas irregularidades na celebração de contratos durante o período de gestão do Hospital Geral do Andaraí pelo Apelante, como a manutenção de avenças sem a observância de formalidades legais. Ainda que assim não o fosse, o mencionado relatório poderia ser aceito com base no inciso I do artigo 35 da Lei n.° 8.443/92, tendo em vista que foram apurados erros de cálculo nas contas, com celebração dos contratos mencionados em desacordo com as determinações da Lei n.° 8.880/94, com falta de incidência do expurgo da expectativa inflacionária na conversão de valores de Cruzeiro Reais para URV.



    VI. Por derradeiro, ressalta-se que o próprio Autor/Apelante anexou documentos ao feito que demonstram, de modo inequívoco, que foi plenamente exercido o direto à ampla defesa no Processo 575.365/1995, tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de revisão (fls. 441/450), oportunizando, assim, ao Autor/Apelante a articulação de suas alegações, em contraposição aos fatos que lhe foram imputados pelo Ministério Público de Contas.



    VII. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º incisos XLV, LIV e LVII; 37, §6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente